Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR. RESERVA DE TERRAS. HERDEIROS INCAPAZES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade dos autores para propor ação de demarcação de terras particulares.
2. Os apelantes alegam que são possuidores de frações do Quinhão 23 de Santa Maria/DF, e requerem a constituição de reserva de terras em favor de herdeiros incapazes, com o objetivo de viabilizar futuras ações de usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal é definir se os autores, na condição de meros possuidores, ostentam legitimidade para requerer a constituição de reserva de terras para futura demarcação, em benefício de terceiros (herdeiros incapazes), sem comprovar a propriedade e autorização legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de demarcação é típica ação petitória, cuja legitimidade ativa é atribuída exclusivamente ao proprietário do imóvel, conforme os arts. 1.297 e 1.320 do Código Civil e o art. 569 do CPC.
5. Os apelantes não apresentaram título de propriedade ou certidão de registro imobiliário que comprobatórios da titularidade dominial dos imóveis objeto da lide.
6. A alegação de que o pedido se refere a “reserva de terras para futura demarcação” não afasta a exigência legal de comprovar a propriedade, pois tal medida pode atingir o direito de terceiros.
7. A pretensão de constituir reserva de terras em favor de herdeiros incapazes, sem autorização ou representação legal, configura violação ao art. 18 do CPC, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Os proprietários, condôminos, usufrutuários e outros titulares de direitos reais sobre o imóvel podem propor ação demarcatória (artigo 946, I, do Código de Processo Civil). A ação demarcatória é o instrumento adequado para estabelecer ou avivar limites entre imóveis confinantes, e pode ser utilizada por quem detém direito real sobre a propriedade. 2. A pretensão de constituir reserva de terras em favor de herdeiros incapazes, sem autorização ou representação legal, configura violação ao art. 18 do CPC, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal."
Dispositivos relevantes citados: arts. 18, 485, I, e 569 do CPC; e arts. 1.297 e 1.320 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1235949, 0712506-65.2018.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 11.3.2020. Acórdão 1402765, 0706353-33.2020.8.07.0005, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 17.2.2022.